Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a pretensão contra a Fazenda Pública prescreva em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (art. 1o do Decreto no 20.910/32), uma vez protocolizado o requerimento administrativo, o curso prescricional fica suspenso e somente é retomado após ciência da decisão da Administração (art. 4o, caput, do Decreto no 20.910/32).
2. No caso, a demanda foi proposta quando já transcorrido mais de 5 (cinco) anos da ocorrência do ato administrativo questionado, qual seja, o indeferimento da promoção por ressarcimento de preterição, de modo que se faz necessário o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do supracitado Decreto no 20.910/32.
3. Apelação conhecida e não provida.